Tribunal: STF
Processo: Rcl 65936
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação por meio da qual se aponta o descumprimento, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, do que decidido no Tema 154 da Repercussão Geral.



    Consta dos autos que o reclamante, ancorado no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário contra acórdão do STJ que concedeu a ordem de ofício para despronunciar o réu, tendo em vista que a pronúncia estaria embasada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo. O recurso extraordinário teve o seguimento obstado, assim como o agravo interno interposto da decisão de admissibilidade.



    Alega o Ministério Público que o tema em questão diz respeito à “possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”, enquanto que o debate travado no recurso extraordinário em questão versa sobre o descabimento da subtração da competência constitucional do júri por questão jurídica vinculada à tarifação probatória, especialmente considerando que há prova judicializada acerca da autoria, que se soma à inquisitorial.



    Afirma ter ficado demonstrada nos autos a existência de indicativos contundentes de que as testemunhas não repetiram seus depoimentos em juízo por temer represálias, inclusive a motivação do delito em questão seria o fato de que a vítima atuou como testemunhas de diversos delitos cometidos pelo acusado.



    Nesse contexto, argumenta que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 154 da Repercussão Geral, razão pela qual requer a procedência da presente reclamação para que seja afastada a negativa de seguimento fundamentada no referido tema, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



     



    2. A despeito da irresignação do órgão de persecução, compreendo que a presente reclamação não merece guarida.



    2.1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O parágrafo 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Lado outro, dispõe o parágrafo 5º do mesmo dispositivo ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando (i) comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e (ii) a demonstrada a teratologia da decisão. Trata-se, pois, de pressupostos essenciais e cumulativos, sem os quais não se legitima a pretensão.



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, em que pese reconhecível o esgotamento das instâncias ordinárias, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado de forma teratológica, ao negar a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte, por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Afinal, ao analisar o Tema 154 de Repercussão Geral, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal que a “[d]ecisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri” (RE 593.443/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22.5.2014, grifei).



    É dizer: restou assentado por esta Suprema Corte que, também nos processos de competência do Tribunal do Júri, por ausência de justa causa, a pretensão punitiva estatal não encontrará legitimidade, quando ausente suporte probatório mínimo para a persecução penal. Por essa razão, fixou o colegiado maior a tese de que:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2.3. In casu, consta claramente no acórdão proferido pelo STJ no HC 812.071/RS que a despronúncia encontrou lastro na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos no inquérito policial e não corroborados em juízo. (eDOC 2, p. 223).



    Não há, portanto, que se falar em teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. O entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. Nessa mesma linha, os seguintes julgados: RCL 61.321 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 11.10.2023; RCL 61.188, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 23.11.2023; RCL 63.101, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 27.10.2023; RCL 63.030, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 31.10.2023; RCL 61.409, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5.10.2023).



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente